Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO E DE JUROS ANUAIS. TRANSFERÊNCIAS DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, há comprovação de aplicação de correção monetária e juros de mora anuais no extrato PASEP, bem como a efetivação de pagamentos anuais ao servidor público.
2. “Não cabe ao Banco do Brasil estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular do direito, pois qualquer pretensão tendente a alterar o índice de correção ou a taxa de juros exigiria a participação da União Federal e fundamentação específica para afastar diplomas legais em vigor e que alcançam milhares de titulares de conta PIS-PASEP em idêntica situação fática e jurídica.”
3. O requerimento de retorno dos autos à origem para realização de perícia, mencionado em sede de apelação, não merece deferimento, porquanto a prova não se mostra necessária.
4. Os documentos trazidos permitem o adequado julgamento do mérito, na medida em que a causa de pedir formulada afirmava má gestão do apelado, por meio da não aplicação de índices de correção monetária e juros, o que se mostrou inverídico a partir da análise dos extratos PASEP trazidos.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.